Tribunal: STF
Processo: Rp 936
Classe: Rp
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
RESOLUÇÃO N. 1, DE 24 DE MARCO DE 1975, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ART. 166, Ý 2. NÃO CABE AOS TRIBUNAIS
DE JUSTIÇA DOS ESTADOS, DISPOR, EM RESOLUÇÃO, SOBRE CONDIÇÕES PARA
PREENCHIMENTO DE CARGOS DE MAGISTERIO (EMENDA CONSTITUCIONAL N.1 DE
1969, ART. 144, Ý 5. , COMBINADO COM OS ARTS. 57, V, 13, III, LEI
FEDERAL N. .... 5.621/70, ART. 4, IV). INCONSTITUCIONNALIDADE DO Ý
3. DO ART. 166 DA RESOLUÇÃO N. 1 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO (CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIA), QUE
ESTABELECEU CONDIÇÕES PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DE MAGISTRATURA.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.